Tribunal: TJMT
Processo: 0004063-28.2010.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004063-28.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO ALFEU MANFRAO - CPF: 233.969.708-53 (EMBARGADO), MARISTELA KIELING - CPF: 915.570.460-34 (ADVOGADO), JOAO AFONSO GASPARY SILVEIRA - CPF: 472.050.590-20 (ADVOGADO), JOSIANE PEDROSO - CPF: 024.683.681-42 (ADVOGADO), IARA LUIZA ROETGER MANFRAO (EMBARGADO), CLARISSA ROETGER MANFRAO - CPF: 016.807.637-33 (EMBARGADO), DANIELA ROETGER MANFRAO - CPF: 715.841.291-15 (EMBARGADO), GERALDO LAFAIETE FERNANDES - CPF: 594.636.606-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – ADOÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO APURADO NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO COEFICIENTE DE SERVIDÃO – LAUDO REALIZADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito das questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra o v. acórdão
da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos d
o Recurso de Apelação Cível nº 0004063-28.2010.8.11.0037, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por ela contra JOAO ALFEU MANFRAO e outros, apenas para
“reduzir os juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos estabelecidos nos artigos 15A e 15B do Decreto-Lei nº 3.365/41”
mantendo o restante da r. sentença incólume
(cf. Id. nº 174399696).

A embargante alega que o acórdão embargado é omisso e obscuro, “
quanto ao critério de avaliação e ao quantum indenizatório
”

uma vez que foi destacado no recurso de apelação
“o equivocado critério de avaliação utilizado na perícia, quando tratou a servidão como se desapropriação fosse, ensejando a indenização total pela perda da propriedade, tendo o perito justificado que a área seria propensa a expansão urbana (hipoteticamente)”
afirmando que
“quando do julgamento do presente recurso, em nenhum momento fora apreciado o referido argumento, limitando-se a afirmar que “o perito informou a utilização do método comparativo direto de dados de mercado, de modo que a avaliação partiu de amostras obtidas em imóveis com características semelhantes, conforme se verifica do trabalho pericial, que fundamenta o valor encontrado em referências do mercado imobiliário da região”, muito embora o esforço da embargante em apontar o equívoco desde a fase cognitiva, não há análise sobre o critério utilizado pelo perito”
aduz ainda, a ocorrência de omissão, quanto
“ao marco inicial da incidência dos juros moratórios e da atualização do valor levantado por alvará”
.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, e, com efeitos infringentes, seja alterado o desfecho dado pela apelação,

prequestionando a matéria ao final (cf. Id. nº 175647150).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id.
nº 176707651
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o recurso de embargos de declaração serve para sanar vícios (específicos, cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial.

No caso, vejo que realmente não houve expressa manifestação quanto ao critério de avaliação utilizado pelo perito, que segundo afirma a ora embargante, se deu de forma equivocada, tendo cometido diversos equívocos em sua avaliação que vieram a inflar de forma indevida o importe indenizatório, de modo que cumpre acolher os embargos nesse ponto para suprir a omissão, porém, adianto, sem que isso influencie na conclusão decisória.

O fio condutor de toda a argumentação, é a alegação de que o perito judicial, nomeado em juízo teria tratado
“a servidão como se desapropriação fosse ensejando a indenização total pela perda da propriedade”.

Pois bem.

É cediço, que a servidão administrativa possui como característica a autorização do poder público, no sentido de utilizar a propriedade privada para o fim de execução de obras/serviços de interesse público.

Nesse norte, importante é mencionar as lições de Maria Sylvia Zanella De Pietro,
ipsis litteris
:

“Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública"
(Direito Administrativo, 21ª ed., Atlas, 2008, p. 140).

E, como tal, o valor da indenização deve ser diferenciado da dos casos de desapropriação, como bem ensina Hely Lopes Meirelles:

"A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel.
Não há fundamento algum para o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação.
Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica."
(Direito Administrativo. 28º Ed., São Paulo, Malheiros, pg. 601).

Deste modo, para que se chegue a uma indenização justa e razoável com a incumbência de avaliar os danos incidentes sobre a propriedade dos imóveis dos embargados na instalação das torres de transmissão de energia elétrica, é que foi determinada realização de perícia judicial.

Nesse contexto, cumpre destacar que a indenização, será fixada de acordo com o transtorno a ser causado ao proprietário do imóvel, com atenção de que o valor deve ser justo e proporcional ao efetivo dano.

Com efeito, a perícia realizada pelo perito judicial costado no Id. nº 165058682 – pág. 64 à 129, que, no entanto, é veemente contestada pela embargante, averbando que o valor apurado pela área serviente se mostra elevado, quando se tem em vista que não ocorre a perda da propriedade, mas apenas uma limitação de seu uso, sendo que a área permanece sendo útil ao proprietário.

Ora, é sabido que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, e nem obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito oficial, podendo analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção de forma diversa da do expert, a teor do artigo 436 do Código de Processo Civil.

Entretanto, apenas não se deve aceitar as conclusões do perito quando o trabalho é inaproveitável, mal fundamentado, desmotivado ou até desarrazoado, o que, ao meu sentir, não é o caso dos autos.

Em relação ao laudo pericial, inicialmente é bom dizer que o perito descreveu minuciosamente a metodologia utilizada na elaboração do seu estudo, os cálculos avaliatórios, cotação do preço, bem assim as particularidades dos imóveis, que no entendimento do perito nomeado foram devidamente sopesados para avaliar o valor das áreas utilizadas para a construção da rede de transmissão de energia elétrica.

Pode-se perceber que o mesmo, a fim de instituir um adequado índice de servidão, levou em conta as áreas que estariam em faixa urbana, e em área rural, mencionando cada fator depreciativo e o seu percentual em cada caso, tais como proibição de construção, proibição de culturas, limitação de culturas, perigos decorrentes, indução, fiscalização e reparos, desvalorização do remanescente e seccionamento do imóvel.

Para as áreas urbanas, verifico que o perito fixou o coeficiente de servidão em 0,65 ou 65% (cf. Id. nº 165058682 – pág. 93), para as áreas rurais ele foi fixado em 0,36% ou 36% referente a 4,58ha, imóvel matricula 2289, 0,27% ou 27% referentes aos 3,38ha, do imóvel matricula 2290 e 0,54% ou 54% referente a 7,95ha das áreas remanescentes (cf. Id. nº 165058682 – pág. 109).

As áreas urbanas, foram avaliadas pelo douto perito, em R$ 239,17 o metro quadrado ou o lote unitário em R$ 53.813,23, já em janeiro de 2020 (cf. Id. nº 165058682 – pág.88), chegou-se a tal valor, segundo dá conta o laudo a “
linha de transmissão de energia inserida dentro da zona urbana de Primavera do Leste, especificamente na Zona de Expansão Residencial (...), nos arredores do Loteamento Fontana (...) localidade já reconhecida no Plano Diretor do Município, como apta para construções residenciais futuros, foi empregado o método involutivo, para avaliação de parte da faixa de servidão (...) o método involutivo fora adotado com a finalidade de auferir o rendimento líquido de loteamento que deixou de ser construído em função da instituição da faixa de servidão administrativa”.

Embora a depreciação do bem, no caso, somente venha a ser sentida de forma tangível numa futura venda do imóvel, ante o necessário abatimento no preço venal pela existência da servidão, desde logo já se tem a certeza de que a intervenção repercute negativamente no direito de uso com exclusividade da propriedade.

Acrescente-se que a ora embargante não trouxe elementos aptos a infirmar o trabalho desenvolvido pelo perito, o que constitui um motivo a mais para que esse tenha sido utilizado como fonte para fins de fixação da justa indenização, além disso, não se deve perder de vista que o ilustre
expert
, como auxiliar da Justiça, está equidistante dos interesses em litígio.

Assim, ausente motivo plausível e relevante a desabonar a higidez e a correção do laudo pericial, elaborado de maneira criteriosa e, ainda, tendo em consideração as peculiaridades das áreas sujeitas à servidão, não há motivo para afastar-se a sua conclusão.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, porém sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão detectada,

mantendo integralmente o desfecho dado ao acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023